Tribunal: TJBA
Processo: 8001571-27.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001571-27.2023.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA CARLOS FIUZA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO. SEGUROS NÃO CONTRATADOS. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Vera Lucia Carlos Fiuza contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, relativos à declaração de inexigibilidade de débito no valor de R$ 4.330,56, decorrente de suposto “desvio antes do medidor” apurado por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), à repetição do indébito, à indenização por danos morais e ao cancelamento das cobranças dos seguros “CASA PROT” e “VOCEPROT”. A sentença deixou de apreciar o pedido referente aos seguros. A autora sustenta nulidade do TOI por inobservância da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, ausência de prova técnica da fraude e abusividade das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por julgamento citra petita quanto ao pedido de cancelamento dos seguros; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de recuperação de consumo fundada em TOI produzido unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa; (iii) determinar se são devidos danos morais e repetição em dobro dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a nulidade parcial da sentença por julgamento
citra petita
, pois o juízo de origem deixou de apreciar o pedido de cancelamento dos seguros, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC, sendo possível o julgamento imediato da matéria pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à controvérsia, pois a relação jurídica decorre da prestação de serviço público essencial, enquadrando-se as partes nos conceitos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Exige-se, para a cobrança de recuperação de consumo por fraude, a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a formação de conjunto probatório idôneo, conforme a Resolução ANEEL nº 414/2010.

Afasta-se a legitimidade do débito quando a concessionária não comprova a fraude por meio de prova técnica independente e produzida sob o crivo do contraditório, sendo insuficientes TOI, fotografias e registros internos elaborados unilateralmente.

Declara-se inexigível a cobrança de R$ 4.330,56 diante da ausência de demonstração da irregularidade e da responsabilidade da consumidora, impondo-se o refaturamento.

Determina-se a repetição em dobro dos valores eventualmente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não se evidencia engano justificável.

Reconhece-se a abusividade da inclusão dos seguros “CASA PROT” e “VOCEPROT” sem contratação, prática vedada pelo art. 39, III, do CDC, determinando-se o cancelamento e a restituição em dobro dos valores pagos.

Afasta-se o dano moral, pois a mera cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do fornecimento ou inscrição em cadastro de inadimplentes, configura mero aborrecimento, segundo orientação jurisprudencial do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 39, III, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 141, 492; CC, art. 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema Repetitivo 15); TJ-BA, Apelação nº 8000218-84.2019.8.05.0138, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 02.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.